Tribunal: TJPA
Processo: 0802857-24.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802857-24.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ELENA CELIA SERAFIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DOS DÉBITOS VENCIDOS E VINCENDOS DE IPVA COM RELAÇÃO AO EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE NÃO COMUNICOU A VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTEVE DECISÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. NÃO HÁ QUALQUER OMISSÃO SOBRE A AFASTABILIDADE DA SÚMULA, JULGADO BASEOU-SE NO ENTENDIMENTO DA SÚMULA DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1.

Embargos de Declaração alegando omissão quanto a aplicação da Súmula 585 do STJ, alegando que existe lei local própria que foi inobservada. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal e declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada, para suspender a cobrança de IPVA contra o ex-proprietário do veículo que não comunicou ao DETRAN a venda do bem.

2.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que tais dispositivos não se aplicam aos débitos tributários de IPVA, mas sim às multas de trânsito, conforme determinada a Súmula 858/STJ:
“A responsabilidade solidária do ex-proprietário,

prevista

no

art. 134 do Código de Trânsito

Brasileiro

-

CTB,

não

abrange o IPVA incidente sobre o veículo

automotor,

no

que

se

refere

ao período posterior à sua alienação
”.

3.

Decisão agravada em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Inexistência de Omissão no Julgado, sendo justamente o entendimento aplicado.

4.

Embargos de Declaração conhecido e improvido. À unanimidade.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência,
interposto pelo ESTADO DO PARÁ

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal
0807743-36.2020.8.14.0301
proposta por
ELENA CÉLIA SARAFIM
, que

deferiu o pedido de tutela de provisória para suspender a exigibilidade de IPVA até o final do processo, mantido pelo Acórdão da 1ª Turma de Direito Público.

A autora ingressou com a ação pretendendo tutela antecipada para suspender a exigibilidade da cobrança de IPVA até que e discuta o mérito da ação, em que alega ter vendido o veículo sem informar ao DETRAN/PA.

O Juiz de primeiro grau concedeu a tutela antecipada e determinou a suspensão do crédito.

O ESTADO DO PARÁ ingressou com recurso de Agravo de Instrumento alegando que as cobranças são emitidas em nome do proprietário de registro, e a informação de venda cabe ao vendedor. Assim a cobrança é legítima, requerendo a reforma da decisão do Juiz
a quo
.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público de 2º grau manifestou pela ausência de interesse no feito, tratando-se de interesse público secundário.

O Acórdão da 1ª Turma de Direito Público manteve a decisão de primeiro grau, assim ementado:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DOS DÉBITOS VENCIDOS E VINCENDOS DE IPVA COM RELAÇÃO AO EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE NÃO COMUNICOU A VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
(TJPA, 1ª Turma de Direito Público, AI - 0802857-24.2020.8.14.0000, Rela.: Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, j. em 18/12/2020)

O Estado do Pará interpôs recurso de Embargos de Declaração omissão quanto a afastabilidade da Súmula 585 do STJ, tendo em vista a Lei Estadual n. 6017/96, e o precedente do STJ 1724.451/PA. Requer a aplicação de efeitos infringentes.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço os Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O embargante sustenta a “omissão”, arguindo que a Decisão não observou a alegação de inaplicabilidade da Súmula 585 do STJ, razões que não merecem prosperar, tendo em vista que a Súmula tem prevalecido em casos idênticos sobre a venda de veículo e não comunicação ao Detran, conforme observa-se da redação:
“
a responsabilidade solidária do

ex-proprietário,

prevista

no

art. 134 do Código de Trânsito

Brasileiro

-

CTB,

não

abrange o IPVA incidente sobre o veículo

automotor,

no

que

se

refere

ao período posterior à sua alienação
."

Pois bem, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração têm como escopo sanar contradição, obscuridade, omissão e erro material da sentença ou acórdão, não sendo este meio o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

No presente caso, todavia, verifico que não razão assiste ao embargante, na medida em que de fato os pontos suscitados foram apreciados pela decisão ora embargada, pretendendo um novo julgamento do feito.

A decisão não merece reformas, pois
não há quaisquer dos pressupostos do art. 1.022, do CPC, a saber: omissão, contrariedade, obscuridade ou ambiguidade da decisão que implique a utilização do presente remédio recursal.

Código de Processo Civil 2015:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I-

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II-

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;”

Tendo em vista o rol taxativo do artigo supracitado, o cabimento de embargos de declaração contra sentença ou acórdão, só será possível quando houver obscuridade, contradição, ou omissão por parte do juiz ou do tribunal.

Observa-se no presente recurso a
clara intenção de rediscutir a demanda
, pois em análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que
não existe omissão
,
sendo discutida a aplicação da Súmula e entendimento majoritário do STJ.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DELCARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter a decisão embargada em todos os seus termos. Servirá o presente como cópia digitada do mandado.
É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021